Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700391-26.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: ACADEMIA DE GINASTICA CJ FITNESS LTDA - ME DESPACHO Falece competência a este órgão revisional para julgamento da "Reclamação" interposta contra o acórdão. Esclareça o recorrente se o petitório teria sido protocolizado perante o Juízo que consta no endereçamento do petitório ou, em caso negativo, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito